Tribunal: CARF
Processo: 16832.000284/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA ACESSÓRIA. CFL 68. PROCEDÊNCIA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO.
A multa acessória deve ser mantida quando a sanção é aplicada exclusivamente por ter a recorrente escorreitamente deixado de incluir em sua Folha de Pagamentos os valores por ela pagos a título de Previdência Privada a alguns dos segurados que lhe prestaram serviços com amparo na Lei Complementar no 109/2001.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173 DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
Nos termos do verbete sumular CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000284/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.186 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
EDITORA FORENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA
ACESSÓRIA.
CFL
68.
PROCEDÊNCIA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. MANUTENÇÃO.
A multa acessória deve ser mantida quando a sanção é aplicada exclusivamente
por ter a recorrente escorreitamente deixado de incluir em sua Folha de
Pagamentos os valores por ela pagos a título de Previdência Privada a alguns
dos segurados que lhe prestaram serviços com amparo na Lei Complementar no
109/2001.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
ART. 173 DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
Nos termos do verbete sumular CARF no 148, “no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000284/2009-28
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000284/2009-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela EDITORA FORENSE LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1 –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para retificar a
exigência da multa (CFL 68), no montante de R$18.564,48 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e
quatro reais e quarenta e oito centavos), aplicada em virtude de o contribuinte ter apresentado
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias (CFL 68) (Relatório Fiscal – fls. 8-9), no período de 01/2004 a 12/2004.
Em sua impugnação alega, em apertada síntese, que, parcela da exigência da
sanção pecuniária teria sido fulminada pela decadência. Sustenta que, com o afastamento da
exigência consubstanciada nos autos das obrigações principais, há de ser elidida a multa. Em
caráter subsidiário, afirma que (i) ainda que incólumes as obrigações principais, pelo princípio da
consunção não poderia ser exigida a penalidade; e, (ii) mister seja calculada em atenção às
modificações promovidas pela Medida Provisória no 449, de 03.12.2008.
A instância a quo, ao apreciar os motivos de irresignação, prolatou o acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Legislação Previdenciária. Descumprimento. Multa
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação
de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, ensejando a
aplicação de multa decorrente do descumprimento de
obrigação acessória.
A obrigação tributária acessória é aquela decorrente da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, a teor do artigo 113 § 2 ° do CTN.
Decadência. Inocorrência.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
Cálculo da penalidade. Correção.
Exclui-se a penalidade decorrente de fato gerador quando
inexistente prova inequívoca da sua real ocorrência.
Retroatividade de norma benigna.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao
contribuinte deverá ser efetuado na data da quitação do
débito, comparando-se a legislação vigente a época da
infração com os termos da Lei n° 11.941/2009.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte. (f. 67)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000284/2009-28

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 13/05/2010, recurso
voluntário (f. 72/78), replicando apenas a tese da consunção e da suposta decadência parcial da
exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Com relação à alegação de ser a multa aplicada indevida, a DRJ bem esclarece
que “não há que se confundir as multas de mora previstas no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991,
com as multas pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária” (f. 72). Isso porque, o presente auto de infração não tem por objeto
a falta do recolhimento das contribuições patronais e dos
segurados, mas o desrespeito à legislação previdenciária que
impõe à empresa a declaração em GFIP da totalidade das
contribuições devidas incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais.
17.2. Nesse passo, cumpre ainda esclarecer que a penalidade
lançada em auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, não possui a mesma natureza da multa
incidente sobre o tributo lançado em auto de infração, por
descumprimento de obrigação principal.
17.3. Considerando que o auto de infração em exame inclui
exclusivamente multa isolada por descumprimento de
deveres tributários instrumentais, não havendo incidência da
multa moratória prevista no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991,
resta prejudicada a pretensão deduzida pela Interessada. (f.
72)

Por derradeiro, inaplicável o regramento do §4o do art. 150 do CTN ao
cômputo da decadência das multas, porquanto sempre lançadas de ofício. Como bem elucida o
verbete sumular de no 148 deste eg. Conselho, “[n]o caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000284/2009-28

Fl. 127
DF CARF MF
Original